Tribunal: TJMT
Processo: 1022171-19.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022171-19.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[WILSON PINHEIRO MEDRADO - CPF: 692.883.641-53 (ADVOGADO), ESMAEL MERCADO - CPF: 067.520.501-80 (PACIENTE), HEGNALDO ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 199.193.408-47 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA (IMPETRADO), WILSON PINHEIRO MEDRADO - CPF: 692.883.641-53 (IMPETRANTE), HEGNALDO ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 199.193.408-47 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA (IMPETRADO), AURINDO LOPES DE SOUZA - CPF: 065.691.371-15 (VÍTIMA), LUIZ FELIPE DONATO LOPES - CPF: 061.583.721-29 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS WILLI CALDEIRA DE FRANCA - CPF: 064.083.141-98 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1022171-19.2021.8.11.0000

PACIENTE: ESMAEL MERCADO
IMPETRANTE: WILSON PINHEIRO MEDRADO, HEGNALDO ANTONIO DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
ROUBO MAJORADO [ART. 157, § 2o, II, DO CP] –
EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO – TRÂMITE DENTRO DA NORMALIDADE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REDESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
EM RELAÇÃO AOS REQUISITOS PARA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA –
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA
.

A mera reiteração de pedido, sem fatos novos, não autoriza a rediscussão dos requisitos para a decretação da segregação cautelar do paciente, que já foi objeto de ação mandamental anterior, julgada por esta Câmara Criminal e cuja ordem foi denegada.

Transcorrida a persecução penal em ritmo compatível com a natureza, complexidade e particularidades do processo, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, mormente em razão de a audiência ter sido redesignada para data próxima a pedido da defesa dos corréus, quando se encerrará a instrução processual, ficando superada a alegação de excesso de prazo [Súmula 52 do STJ].

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1022171-19.2021.8.11.0000

PACIENTE: ESMAEL MERCADO
IMPETRANTE: WILSON PINHEIRO MEDRADO, HEGNALDO ANTONIO DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de ESMAEL MERCADO, preso preventivamente pela suposta prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas [art. 157, § 2o, inciso II, do CP], apontando como autoridade coatora o juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira.

Os impetrantes aduzem que, inicialmente, a instrução foi designada para 18/10/2021, posteriormente reagendada para 7/12/2021.

Entretanto, o ato processual não se realizou, sendo marcado para 8/2/2022 e, considerando que a prisão ocorreu em 18/6/2021, estando o paciente cautelarmente segregado há 9 meses, evidenciado está o excesso de prazo para formação da culpa.

Sustenta, ainda, a tese de inexistência dos pressupostos autorizadores da prisão cautelar.

Postula, ao final, a revogação da prisão preventiva, com a expedição do alvará de soltura.

A liminar vindicada foi indeferida.

Prestadas as informações, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1022171-19.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, em relação ao preenchimento ou não dos pressupostos para a decretação da prisão preventiva de ESMAEL, registro que relatei o HC n. 1014514-26.2021.8.11.0000, julgado em 7/9/2021, no qual foi denegada a ordem em favor do paciente e concedida para os outros dois coacusados, MATHEUS WILLI CALDEIRA DE FRANÇA e LUIZ FELIPE DONATO LOPES, em acórdão assim ementado:

HABEAS CORPUS
–
ROUBO MAJORADO [ART. 157, § 2o, II, DO CP] –
PACIENTE ESMAEL MERCADO
- GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” [Enunciado n. 6 da TCCR/TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015].

PACIENTES
MATHEUS WILLI CALDEIRA DE FRANÇA E LUIZ FELIPE DONATO LOPES
- RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA NÃO CARACTERIZADO ­ – SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS – ADEQUAÇÃO DA MEDIDA –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Verificada a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão [art. 319, CPP], elas devem ser fixadas, não se justificando a adoção da medida extrema, quando não verificado, no caso concreto, o risco de reiteração delitiva.

Naquela oportunidade, a ordem em favor de ESMAEL foi denegada com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista o risco concreto de reiteração da prática delituosa, porquanto ele possuía ação penal em andamento pelo crime de receptação qualificada, bem como respondia inquérito policial por delito da mesma natureza.

Neste
writ
, mais uma vez o impetrante almeja rediscutir o preenchimento ou não dos requisitos para a decretação da prisão preventiva do paciente, o que não se afigura possível, posto que eventual descontentamento do paciente com a decisão desta Corte deve ser manifestado por meio de recurso próprio, dirigido aos Tribunais Superiores, o que não ocorreu, uma vez que aquela primeira ação mandamental transitou em julgado e encontra-se definitivamente arquivada,
razão pela qual não conheço da impetração quanto a este fundamento
.

No tocante ao propalado constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para formação da culpa, tendo em vista que a audiência de instrução foi redesignada para o dia
08/02/2022
, não visualizo demonstrada a manifesta ilegalidade da prisão, a autorizar a concessão da ordem.

P
ara caracterizar constrangimento ilegal, o alegado excesso de prazo deve ser analisado à vista do caso concreto e não apenas pela somatória dos prazos previstos em lei para a realização dos atos processuais, o que nos remete e nos concilia com o entendimento jurisprudencial hodiernamente majoritário, relativo ao exame da coação sob a ótica do princípio da razoabilidade.

Esse o entendimento esposado tanto pelos Tribunais Superiores quanto por este Sodalício:

“(...) 1. É entendimento consolidado nos tribunais que os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios, de maneira que eventual demora no término da instrução criminal deve ser aferida dentro dos critérios da razoabilidade, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto. (...)” (HC 283.216/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/02/2015, DJe 23/02/2015).

“(...) A contagem dos prazos processuais não pode ser determinada de forma individualizada, mas conjuntural e em observância ao princípio constitucional da razoabilidade, não configurando, nessa vereda, constrangimento ilegal, a delonga no oferecimento da denúncia motivada pela imperiosidade da adoção de diligências investigatórias, sendo factível que o feito tramite de forma célere após o recebimento da denúncia, sem extrapolar os limites da razoabilidade” (HC 161767/2014, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 18/02/2015, publicado no DJE de 26/02/2015).

“(...) 6.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem deferido a ordem de habeas corpus somente em hipóteses excepcionais, nas quais a mora processual: i) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação
(cf: HC no 85.400/PE, Rel. Min. Eros Grau, 1a Turma, unânime, DJ de 11.03.2005; e HC no 89.196/BA, Rel. Min. Ricardo Lewandowisk, 1a Turma, maioria, julgado em 03.10.2006
); ii) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5o, LXXVIII
(cf. HC no 85.237/DF, Pleno, unânime, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 29.04.2005; HC no 85.068/RJ, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1a Turma, unânime, DJ de 03.06.2005; HC no 86.346/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2a Turma, unânime, julgado em 18.04.2006; HC no 87.910/SP, Rel. Min. Eros Grau, decisão monocrática, DJ de 25.04.2006; HC no 86.850/PA, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2a Turma, unânime, julgado em 16.05.2006; e HC no 87.164/RJ, de minha relatoria, 2a Turma, unânime, DJ de 29.09.2006);
e, por fim, iii) seja incompatível com o princípio da razoabilidade
(cf. HC no 84.931/CE, Rel. Min. Cezar Peluso, 1a Turma, unânime, DJ de 16.12.2005),
ou, quando o excesso de prazo seja gritante
(cf. HC no 81.149/RJ, Rel. Min. Ilmar Galvão, 1a Turma, unânime, DJ de 05.04.2002; RHC no 83.177/PI, Rel. Min. Nelson Jobim, 2a Turma, unânime, DJ de 19.03.2004; HC no 84.095/GO, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2a Turma, unânime, DJ de 16.12.2005; e HC no 87.913/PI, Rel. Min. Carmen Lúcia, 1a Turma, unânime, julgado em 05.09.2006). (...) Ordem indeferida”
(STF, HC 89090, Rel. Min. GILMAR MENDES, j. 21/11/2006, DJe-117 DIVULG 04-10-2007 PUBLIC 05-10-2007 DJ 05-10-2007 PP-00038 EMENT VOL-02292-02 PP-00430).

No caso dos autos, não há excesso de prazo atribuível ao Poder Judiciário, uma vez que a marcha processual segue seu ritmo normal, dada a complexidade da ação penal e a pluralidade de réus.

Não bastasse isso, nas informações prestadas, o juízo singular noticiou que a audiência de instrução estava inicialmente designada para 07/12/2021, mas a Defensoria Pública, que patrocina o interesse dos corréus, postulou a sua redesignação, em razão das férias do Defensor Público no período de 29/11 a 08/12/2021. Para evitar prejuízos à defesa, o ato foi remarcado para o próximo dia 8 de fevereiro.

Diante do exposto, ausente o constrangimento ilegal ventilado na exordial, DENEGO A ORDEM DE
HABEAS CORPUS
impetrada em favor de ESMAEL MERCADO, mantendo a sua segregação cautelar decretada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022